Tribunal: TJBA
Processo: 8023788-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023788-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NIBAL PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
ALINE BRAZIOLI DE MORAES, EDUARDO MUHLENBERG STOCCO, TATIANA SUMAR SURERUS DE CARVALHO, EUNYCE PORCHAT SECCO FAVERET

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS. CISÃO TOTAL COM EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL DO ART. 37, § 4º, DO CTN COM O ART. 156, § 2º, I, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença concessiva da segurança para reconhecer a não incidência do ITIV na transferência de bens imóveis decorrente de cisão total com versão da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada incompatibilidade material do art. 37, § 4º, do CTN e do art. 115-A, § 4º, do Código Tributário Municipal de Salvador com o art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicabilidade do art. 37, § 4º, do CTN e do art. 115-A, § 4º, do Código Tributário Municipal, consignando que tais dispositivos afastam a regra da atividade preponderante quando a transmissão de bens é realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

4 - A imunidade constitucional prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88 e a não incidência estabelecida no art. 37, § 4º, do CTN constituem hipóteses normativas distintas, não havendo incompatibilidade material entre os dispositivos.

5 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo com o resultado.

6 - O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8023788-20.2022.8.05.0001

em que figura como embargante
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e embargad
o
s

NIBAL PARTICIPACOES S.A.
E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.